Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO CUMPRE A JORNADA DE TRABALHO NEM COMPENSA AS “HORAS DEVIDAS” NA FORMA LEGAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CÔMPUTO EXATO DAS HORAS TRABALHADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Deve ser mantida a condenação ao ressarcimento ao erário distrital do servidor público que não cumpriu a jornada semanal de trabalho nem compensou as “horas devidas” na forma prevista na legislação de regência, conforme apurado em Tomada de Contas Especial regularmente processada.
II. Devem ser computadas no cálculo do ressarcimento as horas efetivamente trabalhadas pelo servidor público.
III. Apelação parcialmente provida.